Tribunal: TJMT
Processo: 0001142-20.2018.8.11.0101
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001142-20.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[REINALDO SANTOS SILVA - CPF: 850.148.772-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLETE DOS SANTOS (VÍTIMA), MARLETE DOS SANTOS - CPF: 740.274.681-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO

LEVANTADA NAS CONTRARRAZÕES E ENDOSSADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. PENA FIXADA EM 6 MESES DE DETENÇÃO. TRANSCURSO DE MAIS DE 3 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. VI E ART. 110, § 1º, DO CP.
PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.
MÉRITO PREJUDICADO
.

1.

Com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto, o que implica dizer que se
a pena individualizada não ultrapassa 1 ano, ela se sujeita ao prazo prescricional de 3 anos (art. 109, inc. VI, e art. 110, § 1º, do CP).

2.
Decorridos mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia (9.10.2018) e a publicação da sentença condenatória (18.8.2022), sem que nesse intervalo tenham incidido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

3.
Acolhida a prejudicial de mérito suscitada nas contrarrazões ministeriais e endossada pela Procuradoria-Geral de Justiça, a redundar na extinção da punibilidade do apelante, fica prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Reinaldo Santos Silva
foi condenado à pena de
6 meses
de detenção em
regime aberto
porque praticou o crime de
Violação de Domicílio no Período Noturno
(art. 150, § 1º, do CP) (ID 151493690).

Inconformado, busca alcançar a
absolvição
, sob o fundamento de que os autos não contam com elementos suficientes o bastante para lastrear o édito condenatório (ID 151493701).

Nas
contrarrazões
, o
Ministério Público
pleiteou o reconhecimento da
prescrição retroativa
, deixando de se manifestar sobre o mérito do apelo (ID 151493703).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
endossou a
prejudicial
mérito de prescrição
da pretensão punitiva (ID 154585673), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– RECURSO DEFENSIVO -
PRELIMINAR PGJ
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE PARA QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que em junho de 2017, em data não especificada, mas no período noturno, o apelante entrou e permaneceu clandestinamente na residência da ex-companheira, a vítima
Marlete dos Santos
.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado à pena de
6 meses
de detenção em
regime aberto
por praticar o crime de
Violação de Domicílio no Período Noturno
(art. 150, § 1º, do CP) (ID 151493690).

Lançadas essas premissas, verifica-se que a pretensão punitiva foi atingida pela
prescrição da pena em concreto
.

Segundo a regra inserta no art. 110, § 1º, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
. É a chamada prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado à sanção constritiva de liberdade de
6
meses
, quantitativo que se sujeita,

a teor do art. 109, inc. VI, do CP, ao
prazo prescricional de

3
anos
.

A ação penal foi oferecida em 8.10.2018 e recebida em 9.10.2018 (ID 151491348), enquanto a sentença condenatória foi proferida em 18.8.2022
(ID 151493690), sem que nesse intervalo tenham incidido causas interruptivas ou suspensivas do lapso prescricional.

Como se nota,
entre o recebimento da denúncia
, ocorrido em
9.10.2018
(ID
151491348
), e a publicação da
sentença condenatória
, datada de
18.8.2022
(ID 146225992), transcorreram
mais de 3 anos
, a denotar
que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela
prescrição
.

Esse, inclusive, foi o mesmo raciocínio adotado por esta Corte em casos semelhantes:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal. Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal
. Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral” (RAC 0001041-03.2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 11.12.2020). Destaquei.

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença e do acórdão, conforme disposição dos arts. 107, IV; 109, V e 115 do Código Penal” (EmDecl no RAC 0012873-41.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal DJE 13.6.2022).

Logo, diante da prescrição do delito pela pena em concreto, deve ser declarada
extinta a punibilidade
com fundamento no art. 107, inc. IV, primeira parte, art. 109, inc. VI, e art. 110, § 1º, todos do CP.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
acolho
a prejudicial de mérito e
declaro extinta a punibilidade
do apelante, ficando prejudicado o exame do mérito do recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023